Tribunal: TJPA
Processo: 0033141-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033141-57.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BESSA RODRIGUES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0033141-57.2016.8.14.0301
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO(A): BESSA RODRIGUES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICÁVEL. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, declarou a inexigibilidade de débito já quitado, determinou sua exclusão, condenou à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais, em razão de cobrança indevida acompanhada de ameaça de suspensão do serviço .

II – A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (ii) aferir a existência de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar; (iii) analisar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; (iv) definir o cabimento e o quantum dos danos morais; e (v) fixar o termo inicial dos juros moratórios.

III – Não há julgamento extra petita, pois a declaração de inexigibilidade do débito e seu cancelamento constituem desdobramento lógico do pedido de suspensão da cobrança.

IV – Configurada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da concessionária, restando comprovada falha na prestação do serviço diante da cobrança reiterada de débito já quitado, com ameaça de interrupção de serviço essencial, o que gera dano moral in re ipsa.

V – A cobrança indevida, acompanhada de ameaça de corte de energia, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, sendo cabível, no caso concreto, a redução de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VI – Cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

VII – Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir da citação. Precedentes STJ.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordão os Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão ordinária em plenário virtual, em unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0033141-57.2016.8.14.0301
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO(A): BESSA RODRIGUES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização ajuizada por BESSA RODRIGUES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME.

Na petição inicial, a parte autora BESSA RODRIGUES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME formulou, em síntese, pedido liminar para que fosse determinada a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de julho de 2015, bem como a abstenção de eventual corte no fornecimento do serviço, sob o argumento de já ter quitado o débito; no mérito, requereu a condenação da concessionária EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, indenização por danos materiais no montante de R$ 3.000,00, além da repetição do indébito em dobro, em razão da cobrança indevida da referida fatura.

Houve contestação, rebatendo os pontos aduzidos na inicial.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a relação de consumo e a falha na prestação do serviço, para: (i) declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de julho de 2015, com determinação de cancelamento do apontamento e vedação de corte de energia ou negativação; (ii) condenar a requerida à repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 402,49, acrescido de correção monetária e juros; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso; e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, ao argumento de que não houve pedido de cancelamento da fatura, mas apenas de suspensão da cobrança. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, afirmando que não houve corte de energia nem comprovação de dano, sustentando a ausência de pagamento indevido apto a ensejar repetição do indébito, bem como a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. Por fim, requer a alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, para que incidam a partir da citação, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais .

Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0033141-57.2016.8.14.0301
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO(A): BESSA RODRIGUES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de vícios na sentença e, no mérito, à legalidade das condenações impostas à concessionária de energia elétrica, notadamente quanto à declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito, indenização por danos morais e critérios de incidência dos juros moratórios.

No tocante à preliminar de nulidade por julgamento extra petita, não assiste razão à recorrente. A análise do contexto fático-jurídico revela que a pretensão deduzida em juízo estava voltada à cessação da cobrança de débito tido como indevido, sob o fundamento de já ter sido adimplido.

A declaração de inexigibilidade do débito e o consequente cancelamento do apontamento constituem desdobramento lógico e necessário da tutela jurisdicional pretendida, não havendo extrapolação dos limites objetivos da demanda. O julgador, ao reconhecer a inexistência da dívida, conferiu efetividade ao provimento jurisdicional, sem inovar indevidamente no objeto litigioso, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

No mérito, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 14 e 22 do CDC, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês de julho de 2015, não obstante tenha sido submetida a reiteradas cobranças pela concessionária, inclusive com visitas técnicas e ameaças de suspensão do fornecimento de energia, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço .

A alegação da recorrente de inexistência de comprovação de dano não se sustenta diante do conjunto probatório que demonstra que houve o referido pagamento e a cobrança de fatura paga diversas vezes e ainda com ameaça de corte de energia. A insistente cobrança de débito já quitado, aliada à ameaça de interrupção de serviço essencial, configura conduta abusiva, violadora da boa-fé objetiva. Trata-se de situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando a responsabilização civil do fornecedor, restando configurado o dano moral.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO . COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
. VALOR INDENIZATÓRIO. R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que reconheceu a irregularidade na cobrança de valores pela concessionária de energia elétrica, mas deixou de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta que a cobrança indevida e a ameaça de corte de energia elétrica configuram dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de valores pela concessionária de energia elétrica, acompanhada da ameaça de interrupção do serviço, caracteriza dano moral passível de indenização.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano.

4. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço, configurada pela cobrança indevida e a ameaça de corte de energia elétrica . Tal conduta da concessionária extrapola o mero dissabor, gerando transtornos que ensejam reparação moral.

5.
A jurisprudência reconhece que a ameaça de interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, é suficiente para causar abalo moral passível de indenização.

6 . No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional à lesão e aos parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano e de desestimular a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

Tese de julgamento:

1 . A cobrança indevida de valores, acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, configura dano moral passível de indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento e causar transtornos ao consumidor.

(...)

(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00846376220158140301 22726255, Relator.:
MARGUI GASPAR BITTENCOURT,
Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, reconhecendo a inexistência do débito relativo à fatura de dezembro de 2012, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais . A parte autora alegou cobrança desproporcional após troca de medidor e ausência de padrão no faturamento das contas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança indevida de valores por fornecimento de energia elétrica, aliada à ameaça de corte do serviço, configura dano moral passível de indenização; (ii) saber se é possível estender a declaração de inexistência de débito a outras faturas não expressamente impugnadas na petição inicial .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de valor indevido, reconhecida judicialmente, ultrapassa o mero dissabor, principalmente quando acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, caracterizando dano moral in re ipsa.

4 . A indenização deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo arbitrado o valor de R$ 3.000,00 a título de compensação.

5. Inviável o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de 03/2013, 10/2013 e 11/2013, por ausência de pedido certo e determinado na petição inicial, bem como pela inexistência de impugnação específica quanto a tais cobranças .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, mantendo-se a sentença nos demais termos .

Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de débito por fornecimento de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte do serviço, configura dano moral in re ipsa. 2. A ausência de impugnação específica e de pedido certo e determinado impede a análise de faturas não expressamente incluídas na petição inicial ou impugnadas durante a instrução processual .

(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00543620420138140301 30931055, Relator.:
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES,
Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No tocante ao dano moral, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a cobrança indevida de débito, acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa. A situação vivenciada pela parte autora revela constrangimento e insegurança incompatíveis com a normalidade das relações contratuais, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, atendendo o pleito do recorrente no tocante a redução dos danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando as nuances do caso concreto e considerando que se tratou de ameaça do corte de energia e não houve interrupção do fornecimento de energia, de forma que tal quantia atende a finalidade pedagógica sem causar enriquecimento ilícito.

No que concerne à repetição do indébito, a condenação encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”. No caso em exame, a cobrança reiterada de valor já quitado, sem demonstração de engano justificável, legitima a restituição em dobro, não havendo falar em ausência de pagamento indevido, porquanto devidamente comprovado nos autos o desembolso realizado pela parte autora.

Todavia, no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, assiste razão parcial à recorrente. Embora a sentença tenha fixado a incidência a partir do evento danoso, observa-se que a hipótese dos autos decorre de relação contratual, oriunda de vínculo jurídico previamente estabelecido entre as partes. Nesses casos, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros moratórios incidem a partir da citação, momento em que se constitui em mora o devedor, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é relativa a "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art . 1.022, II, do CPC). 2.
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação . Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral.

(
STJ
- EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Com efeito, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir da citação, e não do evento danoso.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para adequar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, fixando-os a partir da citação, mantendo-se incólumes os demais capítulos decisórios.

No que concerne ao ônus sucumbencial, não há falar em sua redistribuição, porquanto a parte autora decaiu de parcela mínima de sua pretensão, circunstância que atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para fixar que os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluam a partir da citação, e reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 13/05/2026